Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0707911-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON GABRIEL ALVES DA SILVA IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de de habeas corpus impetrado em favor de Wellington Gabriel Alves da Silva em face da decisão proferida pelo Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente, autuado em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Tráfico de entorpecentes). O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano (ID 154178). Venham as informações. Após, a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator